Tribunal: STF
Processo: RE 1532428
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 10) da 2ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que reconhecera o direito do autor à percepção do adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento-base, bem como o pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos.



    O recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 2º, 5º, LV, 7º, IV, 37, X, 39, § 3º, 84, II, 93, IX, e 144, § 9º, todos da Constituição Federal.



    Alega que o pagamento do adicional, na forma deferida pelo Tribunal de origem, viola a Súmula Vinculante n. 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumentos remuneratórios a servidores públicos sem a devida previsão legal.



    Sustenta, ainda, que a decisão recorrida contraria jurisprudência do STF firmada no Tema n. 1038 da repercussão geral, na ADI 5404, bem como na Súmula Vinculante 339, que impedem a fixação judicial de adicionais sobre a remuneração dos servidores policiais.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    É assente na jurisprudência da Corte Suprema a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre tal matéria. Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    A decisão recorrida modifica a base de cálculo do adicional de insalubridade sem amparo legal específico, o que configura indevida atuação judicial em matéria reservada à competência do legislador. A respeito da questão em causa, esta Suprema Corte firmou entendimento que autoriza a pretensão jurídica deduzida pelo recorrente, como é de ser dos seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXTENSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.401.678 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de novembro de 2022)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1.479.902 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de abril de 2024)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 574.204 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de agosto de 2018)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SAO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. A Corte de origem, ao equiparar a remuneração de Assistente Judiciário, criado pela Lei Complementar nº. 1.172/2012, com o cargo de Assistente Jurídico, disciplinado pela Lei Complementar nº. 1.111/2010, desrespeitou o disposto na Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    (RE 1.308.159 ED AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 18 de outubro de 2021)



    Registro, ainda, precedentes idênticos sobre a mesma matéria, no qual o Estado do Rio de Janeiro também figura como recorrente: ARE 1.496.156, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de junho de 2024; RE 1.505.527, ministra Cármen Lúcia, DJe de 10 de outubro de 2024.



    Constata-se, portanto, que o acordão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, dou provimento recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente